Tribunal: TJBA
Processo: 8028767-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028767-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITALO HIALES MAGALHAES PRATES

Advogado(s)
:
NARA JANINE MAGALHAES PRATES

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, LARISSA MAGALHAES SANCHO, LORENA MAGALHAES SANCHO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. DISCRIMINAÇÃO EM DESCONTOS POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por aluno beneficiário do FIES, pleiteando a extensão dos descontos por antecipação de pagamento às mensalidades custeadas pelo financiamento, bem como a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

3. Apelação interposta pelo autor, sustentando violação ao princípio da isonomia, ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei nº 10.260/2001, que prevê a aplicação de todos os descontos coletivos, inclusive os decorrentes de pagamento pontual, aos beneficiários do FIES.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é legal a exclusão de alunos do FIES dos descontos concedidos por antecipação de pagamento; (ii) determinar se há cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) avaliar a ocorrência de danos morais e a respectiva indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação contratual entre as partes configura relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º.

6. A Lei nº 10.260/2001, em seus arts. 4º, §4º, e 4º-A, veda qualquer forma de discriminação em razão do benefício do FIES, determinando a extensão de descontos coletivos, incluindo os de antecipação de pagamento.

7. A conduta da instituição de ensino ao excluir os beneficiários do FIES dos descontos concedidos por antecipação configura prática discriminatória e violação da boa-fé objetiva, gerando direito à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O dano moral está configurado pela discriminação e pela cobrança indevida, causando abalo psíquico ao autor. Fixação de indenização no valor de R$ 8.000,00, observando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida para: (i) determinar a restituição em dobro de 11% das mensalidades indevidamente cobradas, corrigidas pelo IPCA desde o desembolso e acrescidas de juros de 1% ao mês desde a citação; (ii) condenar a instituição ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora pela SELIC desde a citação, nos termos do REsp 1795982 / SP.

Tese de julgamento: "A exclusão dos beneficiários do FIES de descontos por antecipação de pagamento configura prática discriminatória e violação da boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a compensação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14, 42.

- Constituição Federal, arts. 205, 208, inciso V.

- Lei nº 10.260/2001, arts. 4º, §4º, e 4º-A.

- Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

- REsp 1583798/SC (STJ).

- EAREsp 676.608/RS (STJ).

- TJ-BA - APL: 05451677720148050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028767-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITALO HIALES MAGALHAES PRATES e como apelada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.